Tribunal: TJDFT
Processo: 0704149-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA.
1. É vedada a inovação recursal em embargos de declaração se o argumento invocado sequer foi deduzido nas razões recursais ou em defesa no momento oportuno, sob pena de comprometer o devido processo legal.
2. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC no v. acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração.
3. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.
4. Negou-se provimento ao recurso.